Tribunal: TJSP
Processo: 1075640-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento de valores a título de mensalidades de manutenção de elevadores em atraso. Embargos monitórios com alegação de excesso de cobrança. Pagamento voluntário do valor incontroverso, acrescido de honorários advocatícios. Sentença de parcial procedência, com determinação de sucumbência recíproca. Apelo da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento de valores a título de mensalidades de manutenção de elevadores em atraso. Embargos monitórios com alegação de excesso de cobrança. Pagamento voluntário do valor incontroverso, acrescido de honorários advocatícios. Sentença de parcial procedência, com determinação de sucumbência recíproca. Apelo da requerida. Cumprimento integral do mandado monitório. Incidência do art. 701, §1o, do CPC. A oposição dos embargos monitórios pela apelante era necessária, em razão do reconhecido excesso de cobrança. Necessidade de reforma parcial da sentença para reconhecer a isenção da apelante quanto ao pagamento das custas processuais e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois já quitados, mediante pagamento voluntário, em atenção ao previsto no art. 701, do CPC. Recurso provido.